Tribunal: TJMT
Processo: 1031089-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031089-54.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[REAL & REAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.811.545/0001-88 (RECORRIDO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MICROEMPRESA – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL – MÉTODO DE COMUNICAÇÃO – MEIO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO AVIADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA – EXEGESE DO ARTIGO 1.037, CAPUT, §§1o E 2o, DO RICMS/MT E
ARTIGO 3o,
CAPUT
E §2o, DA
PORTARIA 083/2011-SEFAZ/MT – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo a exclusão de contribuinte do regime tributário do Simples Nacional, de ofício, o Termo de Exclusão será gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

A ciência ao Termo de Exclusão deverá ser disponibilizada ao contribuinte excluído por intermédio do endereço eletrônico de seu Contabilista, devendo ser a notificação feita via
Diário Oficial do Estado
apenas de modo subsidiário à publicização do ato de exclusão.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1031089-54.2019.8.11.0041
, impetrado por
REAL & REAL LTDA - EPP
, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora (COORDENADORIA DE CONTROLE E MONIT. DE PEQUENOS CONTRIBUINTES DA SEFAZ), proceda novamente a intimação da Exclusão do Simples Nacional através de e-mail, no endereço eletrônico do contribuinte informado no seu cadastro junto à SEFAZ/MT, datalex.cba@terra.com.br, nos termos da legislação específica sobre a matéria, reabrindo o prazo para que a empresa impetrante possa regularizar a pendência apontada e se abstenha de praticar quaisquer atos tendentes a impedir o fornecimento de certidões negativas à impetrante, relacionados à sua exclusão do Simples, enquanto pendente o julgamento. Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, é pela ratificação da sentença (ID. 57233967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que na data de 11/07/2019, quando a empresa autora foi elaborar o PGDAS-D do mês de junho de 2019, o sistema não permitiu e emitiu uma mensagem informando que a mesma estava excluída do simples, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2018, não pela Receita Federal e as Secretarias Fazendárias dos Estados e Municípios, mas sim pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, através da sua Coordenadoria de Controle e Monitoramento de Pequenos Contribuintes, conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 298759/1758/68/2019, emitido em 10/05/2019.

Narra que a autoridade apontada como coatora optou por notificar o contribuinte sobre o termo de exclusão através de edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), deixando de notificar a empresa por meio eletrônico, que estava atualizado (datalex.cba@terra.com.br), contrariando a legislação pertinente à matéria.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária, a que passo a analisar.

Pois bem.

No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que promoveu sua exclusão (Termo de Exclusão do Simples Nacional no 298759/1758/68/2019), como microempresa, do regime tributário do Simples Nacional, sem realizar sua comunicação por meio eletrônico, que estava devidamente atualizado, contrariando a legislação pertinente
.

Extrai-se do Termo de Exclusão do Simples Nacional que a descrição fática se refere a constatação de diferença de base de cálculo, em dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, no ano calendário a que se referem os documentos relacionados no anexo (ID 51222492).

Após minucioso estudo do caso, extrai-se que a autoridade apontada como coatora não promoveu a adequada comunicação da empresa impetrante, consoante estabelece o artigo 1.037, do RICMS, como cito:

“Art. 1.037 Na forma fixada neste regulamento e nos demais atos da legislação tributária, a administração tributária adotará sistemas eletrônicos de processamento de pedidos, requerimentos, impugnações, reclamações, consultas e revisões de lançamento por meio de autos, total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de redes internas e externas. (cf. caput do art. 39-C da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009, c/c os artigos 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.815/2012)

§ 1°
As intimações e comunicações relativas aos processos mencionados no caput deste artigo serão efetuadas por meio eletrônico
, em portal próprio, e pelo endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 24,
dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 2° Todas as citações, comunicações, intimações e notificações vinculadas ao processo de que trata este artigo serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais, devendo ser realizadas por meio eletrônico”.
(destaquei)

Mister se faz destacar, ainda, o que estabelece a Portaria n. 083/2011, da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, cuja disposição se refere a exclusão, de ofício, de contribuinte mato-grossense do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, e respectiva fiscalização, e dá outras providências.

O artigo 3o,
caput
e §2o, da aludida Portaria estabelece que o termo de exclusão deve ser expedido por meio eletrônico, através do SNE – Serviço de Notificação Eletrônica –, mantida pela SEFAZ.

A propósito:

“Art. 3° A exclusão de ofício será formalizada mediante a expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, gerado eletronicamente, no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, mantido no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda.

[...]

§ 2o
O Termo de Exclusão do Simples Nacional
de que trata este artigo
será disponibilizado ao contribuinte excluído, por intermédio do endereço eletrônico do Contabilista credenciado junto à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, como responsável pela respectiva escrituração fiscal”.

Outrossim, o impetrante trouxe à baila informações contidas no sítio eletrônico da SEFAZ, datado de 06.03.2019, às 15:58 horas, donde se extrai que:

“
A Secretaria de Fazenda (Sefaz) está orientando contribuintes, pessoa física e jurídica, para que verifiquem as notificações emitidas por meio eletrônico, via Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)
. Tal medida visa assegurar a ciência dos eventuais avisos de cobrança fazendários, comunicações e intimações, vez que o link com as informações é encaminhado para o e-mail cadastrado na Secretaria. Com o envio eletrônico, a pasta fazendária proporciona mais facilidade ao contribuinte e celeridade ao processo de ciência. Isso porque basta que ele clique no link encaminhado ao e-mail, ao invés de acessar o sistema SNE com login e senha. A informação também é disponibilizada ao contabilista credenciado como responsável pela escrituração fiscal do contribuinte. Como as notificações
são enviadas ao endereço de e-mail
, constante no banco de dados do Cadastro de Contribuintes da Sefaz,
é preciso que o contribuinte ou o contador mantenham seus dados sempre atualizados
.

[...]

Quando o contribuinte ou o contador não der a ciência por meio do link disponibilizado pela Sefaz, enviado para o e-mail cadastrado, ou pelo sistema SNE a notificação será feita via Diário Oficial do Estado
. Nestes casos o prazo da ciência é contado a partir da publicação. (destaquei)

No presente caso, o impetrante demonstrou que os dados de sua empresa, assim como o endereço eletrônico de seu contabilista estavam devidamente atualizados, inclusive, fez menção de que antes de ocorrer a sua exclusão, recebera notificações da SEFAZ em 20.02.2019 pelo e-mail de seu contador.

A legislação correlata e as informações de caráter orientador extraído do sítio eletrônico da SEFAZ demonstram que a autoridade coatora que necessita comunicar algum contribuinte apenas deve se valer do Diário Oficial do Estado quando o
contribuinte ou o contador não der a ciência por meio do link disponibilizado pela Sefaz, enviado para o e-mail cadastrado, ou pelo sistema SNE
, ou seja, deve se valer do DOE subsidiariamente.

Com essas considerações,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021